Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é abusiva a recusa de determinado tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que lhe for mais adequado, segundo o profissional assistente, para a patologia objeto da cobertura.
2. As astreintes não comportam redução, quando o valor atende à sua finalidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.